Tribunal: STJ
Processo: 0417509-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046688 - SP(2025/0417509-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ARMA. DIREITO DE
HABEAS CORPUS
RECORRER
EM
LIBERDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível
quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento
periculum libertatis
de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de origem o risco de reiteração delitiva.
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da
ordem pública. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação
do regime semiaberto não veda a negativa do recurso em liberdade, desde
que se compatibilize a custódia preventiva com o regime intermediário
imposto. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: e5b35750-c643-4a81-af38-017143684e9b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046688 - SP(2025/0417509-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ARMA. DIREITO DE
HABEAS CORPUS
RECORRER
EM
LIBERDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível
quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento
periculum libertatis
de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de origem o risco de reiteração delitiva.
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da
ordem pública. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação
do regime semiaberto não veda a negativa do recurso em liberdade, desde
que se compatibilize a custódia preventiva com o regime intermediário
imposto. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO PEDRO OLIVEIRA DE
SOUZA contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual concedi
167/174,
parcialmente a ordem de
para determinar que a prisão preventiva fosse
habeas corpus
compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença.
Foi o agravante condenado, pela prática do crime previsto no art. 14,
,
caput
da Lei n.
à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
10.826/2003,
semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico VDA54114891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:43
Código de Controle do Documento: c4ff9c3e-8b4b-446e-bd8e-a20f38b3f63f

Contra essa decisão insurgiu-se a defesa.
Entretanto, os desembargadores integrantes da Sétima Câmara de Direito
Criminal denegaram a ordem de
.
habeas corpus
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa que "o réu tem o
direito de responder ao processo em regime que não seja mais gravoso do que
determina a sua condenação, já que na prisão preventiva o acusado não deve pagar
" (e-STJ fl. 153).
um preço que não será chamado a pagar após a condenação
Buscou, liminar e definitivamente, a revogação da medida excepcional, com
a correspondente expedição de alvará de soltura em benefício do acusado.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, antes do trânsito
em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
periculum libertatis
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que
art. 5
art. 93, inciso IX,
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
Documento eletrônico VDA54114891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:43
Código de Controle do Documento: c4ff9c3e-8b4b-446e-bd8e-a20f38b3f63f

ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
em tese, delituosa
48.381/MG,
1o/
p. 470).
8/2006,
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls.
):
52/56
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a substituição
por outra medida cautelar. No caso, em que pesem os argumentos da digna
Defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, não se mostrando suficientes, na
hipótese, a fixação de medidas cautelares alternativas. Nesse sentido:
[...]
Ainda reputo imprescindível a custódia cautelar por conveniência da
instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o
indiciado possui máculas oriundas de sua vida pregressa, eis que
reincidente (tis. 24-25). Periculosidade mais do que evidenciada. A
reiteração criminosa constitui base empírica e idônea à decretação da
constrição cautelar, de modo que não há que se falar em ilegalidade na
prisão. Necessidade, assim, de remediar uma concreta sensação de inação
e impunidade, a repercutir negativamente sobre a credibilidade das
instituições de segurança pública. Não é ilegal o encarceramento cautelar
decretado no resguardo da ordem pública diante da periculosidade do
agente, evidenciada pela notória reiteração delitiva em nítido caso de
ausência de freios de consciência. Acerca do tema, cito os seguintes
precedentes:
[...]
Sendo assim, necessária a custódia cautelar, tanto para a garantia da ordem
pública, bem como para resguardar a instrução criminal.

Documento eletrônico VDA54114891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:43
Código de Controle do Documento: c4ff9c3e-8b4b-446e-bd8e-a20f38b3f63f

Sobreveio sentença condenatória, ocasião em que a medida excepcional foi
mantida tendo em vista estas justificativas (e-STJ fl. 68):
Em caso de recurso deverá o réu aguardar o seu julgamento preso. Expeça-
se guia de recolhimento e ofício de recomendação ao local em que se
encontra custodiado.

Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de origem o risco de reiteração delitiva. Portanto, a prisão
cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.
Aliás, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em
curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam
o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a
" (HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
segregação cautelar
607.654/SP,
DJe
.
16/12/2020)
Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa,
guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se
pronunciou:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CONTUMÁCIA
DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, o acusado foi preso na posse de 8 pinos de maconha e 1 arma
de fogo, tipo pistola 0.45, com numeração suprimida, acompanhada de 20
munições e 1 carregador do mesmo calibre, mas foi beneficiado com a
liberdade provisória aos
No entanto, foi preso novamente no dia
6/2/2024.
por tráfico de drogas. É inequívoco, dessa forma, o risco de que,
4/4/2024,
solto, perpetre novas condutas ilícitas. Assim, faz-se necessária a
segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade.
Documento eletrônico VDA54114891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:43
Código de Controle do Documento: c4ff9c3e-8b4b-446e-bd8e-a20f38b3f63f

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedentes).
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
6. O pleitos de excesso de prazo e falta de contemporaneidade não foram
debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
de minha
923.661/BA,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2024,
25/11/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do
agravante, visando ao reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e ao
relaxamento da prisão preventiva.
2. O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade da busca domiciliar e do
flagrante, sob o fundamento de que a entrada dos policiais na residência do
acusado, sem mandado, foi justificada pela situação de flagrante delito,
conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. A prisão preventiva foi decretada com base na materialidade e
indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse
ilegal de munição, destacando-se a gravidade concreta dos delitos e o
risco de reiteração criminosa.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste na alegação
de nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial, sob o argumento de
que as provas obtidas seriam ilícitas, configurando nulidade em razão da
teoria do fruto da árvore envenenada.
III. Razões de decidir5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial pode
ser legitimado em situações de flagrante delito, conforme prevê a
Constituição Federal.
6. No caso em análise, a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões
derivadas de monitoramento prévio que indicava a prática de tráfico de
drogas no local.
7. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas,
justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.
8. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva em casos de
tráfico de drogas quando a quantidade e natureza das substâncias indicam
periculosidade e risco social.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54114891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:43
Código de Controle do Documento: c4ff9c3e-8b4b-446e-bd8e-a20f38b3f63f

Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é
legítimo em situações de flagrante delito, desde que precedido de fundadas
razões. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito
e pela necessidade de garantir a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CR/1988, art. 5
art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, jurisprudência sobre flagrante delito;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
875.312/PR,
julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
10/6/2024;
878.977/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
(AgRg no HC n.
20/5/2024.
947.074/TO,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/12/2024,
de
grifei.)
23/12/2024,

Por fim, como cediço, a fixação do regime semiaberto não veda a negativa
do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o
regime intermediário imposto.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ROUBO TENTADO. SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER
EM
LIBERDADE.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUGA
APÓS
PRATICAR
VIOLÊNCIA
CONTRA
A
VÍTIMA.
REGIME
SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO
DETERMINADA NA ORIGEM. A USÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. Tendo o decreto prisional apresentado fundamentação concreta,
evidenciada na reiteração delitiva, pois o acusado possui extenso histórico
de atos infracionais análogos a crime contra patrimônio, e na fuga após a
prática de violência contra a vítima, não há manifesta ilegalidade.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há
incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o
indeferimento do direito de recorrer em liberdade, na sentença
condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia
com o regime fixado, o que foi determinado na sentença condenatória.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
185.992/MA,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
12/3/2024,
18/3/2024,

RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. NEGATIVA
PARA APELAR EM LIBERDADE. RÉU FORAGIDO.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54114891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:43
Código de Controle do Documento: c4ff9c3e-8b4b-446e-bd8e-a20f38b3f63f

3. Não há incompatibilidade entre o regime fixado e a prisão cautelar, visto
que, a par das diferenças de fundamento de uma e outra prisão, o regime
semiaberto inicia-se com o recolhimento do condenado a um
estabelecimento prisional (v.g. RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
46.604/MG,
Schietti p/ acórdão, 6a T., DJe
.
9/9/2014)
4. O que se exige é a compatibilização do modo de execução da segregação
cautelar com o regime inicial de cumprimento da reprimenda fixado, o que
não se pode avaliar nesta oportunidade, tendo em vista não estar o paciente
recolhido a estabelecimento prisional.
5. Recurso não provido. (RHC
relator Ministro ROGERIO
93.582/AL,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
8/5/2018,
21/5/2018.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO
EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO
DO
ART. 312
CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
GRAVIDADE
CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROBABILIDADE CONCRETA
DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU QUE
RESPONDEU
PRESO
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
AUSÊNCIA
DE
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
CONSTRIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA
CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO
REPRESSIVO. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADA. RECLAMO
IMPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia
cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública,
ameaçada diante do histórico penal do acusado, indicativo de habitualidade
na prática de ilícitos.
2. O fato de o réu ser reincidente específico em crime contra o patrimônio é
circunstância que demonstra a existência do periculum libertatis, autorizando
a prisão preventiva.
3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a
segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para
acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não
seriam suficientes para garantir a ordem pública.
4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando
permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os
motivos para a preventiva.
5. Não é razoável manter o réu constrito durante o desenrolar da ação penal,
diante da persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por
fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso
do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições,
aguarde o trânsito em julgado da condenação.
Documento eletrônico VDA54114891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:43
Código de Controle do Documento: c4ff9c3e-8b4b-446e-bd8e-a20f38b3f63f

6. Necessário, contudo, adequar a segregação ao modo de execução
intermediário aplicado na sentença, sob pena de estar-se impondo ao
condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela
interposição de apelo.
7. Recurso ordinário improvido, concedendo-se, contudo, a ordem de
habeas corpus de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o
julgamento de eventual apelação no modo semiaberto de execução, fixado
na sentença. (RHC
relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
95.169/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
19/4/2018,
25/4/2018.

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
revogar a custódia cautelar, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:43
Código de Controle do Documento: c4ff9c3e-8b4b-446e-bd8e-a20f38b3f63f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.688 / SP
Número Registro: 2025/0417509-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015339020258260535 21766762025 22494372120258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 79456070-d16a-47e7-8bfe-2edca762519e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 79456070-d16a-47e7-8bfe-2edca762519e